Tribunal: TJDFT
Processo: 0700325-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). INVALIDADE DA EXIGÊNCIA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA (FCEP). INEXIGIBILIDADE. SEGURANÇA. CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não determinada, antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.093 (RE 1287019/DF e ADI 5.469), a suspensão dos processos em curso envolvendo a mesma controvérsia, não se justifica o deferimento da medida após o exame e a definição da questão pela Corte Constitucional, mesmo que a matéria ainda não tenha transitado em julgado.
2 – Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, quanto à desnecessidade de edição de lei complementar para disciplinar o Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL, é certo que o STF, em julgamento recente, ao examinar o Tema de Repercussão Geral no 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n. 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, e condicionando a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto.
3 – Ausente lei complementar dispondo sobre a matéria, é inválida a exigência do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, impondo-se a concessão da segurança vindicada pela Impetrante/Apelante para declarar a inexigibilidade dos débitos de DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Igual solução se impõe ao recolhimento da quantia destinada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza (FECP), previsto no art. 82 do ADCT e na Lei Distrital no 4.220/2008, uma vez que sua cobrança está vinculada ao DIFAL.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.